Tribunal: TJSP
Processo: 1500214-02.2020.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Apelação criminal - Furto qualificado por abuso de confiança - Sentença condenatória – Irresignação defensiva e ministerial.
Recurso defensivo: Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta em virtude do princípio da insignificância - Admissibilidade - Res furtiva de valor inexpressivo - Crime praticado por usuário de drogas em face de sua genitora – Fatos que aparentemente demandam

Ementa:
Apelação criminal - Furto qualificado por abuso de confiança - Sentença condenatória – Irresignação defensiva e ministerial.
Recurso defensivo: Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta em virtude do princípio da insignificância - Admissibilidade - Res furtiva de valor inexpressivo - Crime praticado por usuário de drogas em face de sua genitora – Fatos que aparentemente demandam intervenção socioassistencial – Circunstâncias subjetivas e fáticas, do caso concreto, que reduzem a reprovabilidade da conduta - Direito penal que se apresenta como ultima ratio – Fragmentariedade do direito penal - Não configuração de lesividade ao bem jurídico tutelado, que respalde a intervenção do Estado na esfera penal – Incidência do princípio da insignificância, mesmo ante a qualificadora de abuso de confiança e a reincidência– Circunstâncias que, no caso em voga, são excepcionalmente inservíveis para afastar a aplicabilidade da bagatela.
Recurso ministerial: reforma na dosimetria da pena, para o fim de majorar as penas-base, com fulcro na excepcional culpabilidade do agente. Recurso prejudicado ante o acolhimento das razões defensivas e reconhecimento da atipicidade da conduta.
Recurso defensivo provido. Recurso ministerial prejudicado.